Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-91.2020.8.11.0011
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000781-91.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIEGO JEFFERSON DE SOUZA - CPF: 034.261.401-01 (RECORRENTE), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), VAG VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP - CNPJ: 25.109.645/0001-98 (RECORRIDO), VANESSA SALDANHA VIEIRA - CPF: 698.538.271-15 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA - CNPJ: 02.204.537/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000781-91.2020.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste

Recorrente(s):

Diego Jefferson de Souza

Lucimeire Ap. Bonfim

Recorrida(s):

VAG Viagens e Turismo Eireli

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Air Europs Lineas Aereas Sociedad Anonima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de Abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS. CANCELAMENTO OCORRIDO ANTE A PANDEMIA DE COVID-19. AUSENCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O autor pretende a reforma parcial da sentença para que os requeridos sejam condenados a indenizá-lo pelo dano moral sofrido. Argumenta que o dano moral se encontra configurado levando em consideração a retenção dos valores pagos pelo pacote de viagem, sob o argumento da existência de taxas penalizantes pela quebra contratual, bem como a ausência de informações claras e precisas, no que diz respeito ao reembolso dos valores adimplidos.

2. Os danos morais decorrer do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5º, V e X e art. 186, CC). Em que pese a patente falha na prestação do serviço (tentativa de ressarcir R$ 300,00, dos R$ 3.500,00 pagos pelo consumidor), não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de credito decorrente da privação do valor pago e não estornado, bem como a situação vivenciada pelo Requerente não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I).

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Desta feita, conforme exposto, no tocante à indenização por danos morais
,
em que pese o cancelamento do vôo contratado, vê-se que ocorreu por força da incidência de causa completamente estranha à vontade da parte requerida, sendo que a responsabilização civil, ainda que objetiva, não dispensa a ocorrência dos requisitos da conduta, do nexo de causalidade e do regime de imputação, o que não se verifica estar presente na conduta da parte.
”.

4. A sentença que condenou, solidariamente, as Recorridas ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00, a título de dano material, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas do processo e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa porém sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021